Tribunal: TJDFT
Processo: 0711741-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS ÀEXECUÇÃODE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA E EXECUÇÃO EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE LITISPENDÊNCIA OU CONTINÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC.
1. Não demonstrada pela embargante a identidade de partes, de pedido e da causa de pedir, rejeita-se a afirmada litispendência ou continência em relação a processos em trâmite em outras Varas.
2. Não tendo a embargante se desincumbido do ônus de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, a teor do art. 373, inciso II, do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
3. Apelo não provido.